Tribunal: TJDFT
Processo: 0769841-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO E INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO NA DATA DA CIÊNCIA DO CRITÉRIO DE CÁLCULO ADOTADO PELA ADMINISTRAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO No 20.910/1932. RECURDO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Dayse Souza de Jesus (Id. 81624624) contra a sentença (Id. 81624621) proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declarou a ocorrência do fenômeno processual da prescrição.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 81623394) narrou que exerceu cargo público vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal e, quando de sua exoneração, ostentava período de licença-prêmio não usufruído, posteriormente convertido em pecúnia pela Administração Pública. 2.1. Acrescentou que o pagamento administrativo teria sido realizado de modo parcelado e em valor inferior ao que reputa devido, sustentando que determinados créditos de natureza remuneratória, entre elas o auxílio-saúde, deveriam compor a base de cálculo da indenização, além de pleitear a incidência de correção monetária desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 81624621) afirmou que a pretensão autoral estaria fulminada pelo fenômeno processual da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932, por entender que o prazo prescricional teve início a partir da data em que a autora tomou ciência do pagamento administrativo e da metodologia de cálculo adotada pela Administração Pública, momento em que já seria possível aferir eventual diferença remuneratória.
4. Em suas razões recursais (Id. 81624624) a recorrente verbera, em síntese, que o termo inicial da prescrição não poderia ser fixado na data do primeiro pagamento realizado pela Administração Pública. 4.1. Sustenta que o prazo prescricional deveria ser contado apenas após a quitação integral do valor devido ou a partir da efetiva ciência da extensão total do prejuízo patrimonial experimentado.
5. A guia de recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regulamente acostados aos presentes autos (Id. 81624625).
6. O ente recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 81624627), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 6.1. Aduziu que a pretensão autoral foi proposta após o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, uma vez que a autora já tinha pleno conhecimento do valor pago e dos critérios de cálculo adotados pela Administração local desde o primeiro pagamento realizado.
7. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Segunda Turma Recursal consiste em verificar se a pretensão de revisão do valor pago pela Administração Pública local referente a licença-prêmio convertida em pecúnia encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Nos termos da norma elencada no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas da Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 9.1. O prazo prescricional tem início quando o interessado toma conhecimento da suposta lesão ao seu direito, aplicando-se, para tanto, a teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão surge quando se torna possível exigir judicialmente a reparação do alegado prejuízo.
10. No caso em deslinde, a autora, ora recorrente, teve ciência do valor pago e dos critérios utilizados pela Administração Pública desde o primeiro pagamento realizado decorrente da licença-prêmio não usufruída. 10.1. A partir desse momento, já era plenamente possível aferir eventual diferença remuneratória decorrente da metodologia de cálculo adotada, circunstância que evidencia o surgimento da pretensão resistida e, consequentemente, o início da contagem do prazo prescricional.
11. O fato de o pagamento administrativo ter sido realizado de modo parcelado não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição, uma vez que a eventual irregularidade no cálculo do aludido crédito indenizatório poderia ser identificada desde a primeira parcela recebida. 11.1. Desse modo, tendo a ação sido proposta após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no Decreto no 20.910/1932, correta se mostra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1908391; Acórdão no 1912195; e Acórdão no 1843973.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 13.1. Honorários de advogado fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.
Tese de Julgamento: A pretensão de revisão de valores pagos pela Administração Pública decorrente de indenização por licença-prêmio convertida em pecúnia submete-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932, cujo prazo tem início no momento em que o interessado toma ciência do pagamento realizado e da base de cálculo adotada pela Administração, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, o fato de o pagamento ter sido efetuado de forma parcelada.
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 1o do Decreto no 20.910/1932; e art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1908391; Acórdão no 1912195; e Acórdão no 1843973.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.